Tribunal: TJSP
Processo: 1004861-55.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Autora que alega desconhecer a contratação. Perícia grafotécnica não realizada. Banco apelante que não se interessou pela prova. Autenticidade da assinatura aposta no contrato não comprovada. Descontos indevidos. Responsabilidade da instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Autora que alega desconhecer a contratação. Perícia grafotécnica não realizada. Banco apelante que não se interessou pela prova. Autenticidade da assinatura aposta no contrato não comprovada. Descontos indevidos. Responsabilidade da instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade. Autora que providenciou a devolução do valor creditado em sua conta. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório majorado para R$7.000,00, patamar adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Devolução do valor descontado de forma simples. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.